Tribunal: TJES
Processo: 0012380-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que “trazer consigo” está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06), sendo que a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. 3. A apreensão de
relevante

quantidade e variedade de drogas, em local de intenso comércio ilegal, tratando-se de indivíduo conhecido dos policiais por tal prática, aliada ao fato de possui outros registros criminais por delitos da mesma natureza, de forma
conjugada
, demonstra que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012380-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATA MORAIS DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06). A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. 3. A apreensão de
relevante

quantidade e variedade de drogas, em local de intenso comércio ilegal, sendo conhecido pelos policiais por tal prática, aliada ao fato de possuir outros registros criminais por delitos da mesma natureza, de fo
rma
conjugada
, demonstra que o apelante não se trata de indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012380-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATA MORAIS DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATA MORAIS DA CUNHA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, requer a sua absolvição. Em trato subsidiário, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/200; o redimensionamento da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que 12 de agosto de 2021, por volta de 09h15, próximo ao CMEI, bairro Cidade Continental, o denunciado trazia consigo 41 (quarenta e uma) buchas e 01 (um) baseado de maconha; 22 (vinte e dois) pinos de cocaína; 02 (duas) pedras de crack e a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais).

A
materialidade
é provada pelo laudo químico, o qual constatou tratar-se de cocaína, crack e maconha.

A
autoria
se confirma, em que pese a negativa do apelante.

Este, em juízo, apenas reconheceu a propriedade das duas buchas de maconha, afirmando ser para consumo pessoal. Quanto às demais drogas afirmou que os policiais desceram uma escada na região e voltaram com uma sacola de drogas, tendo afirmado que não lhe pertencia.

Entretanto, os agentes públicos ratificaram em juízo as informações prestadas na fase inquisitiva, relatando que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, assim como o apelante. No dia os fatos estavam em patrulhamento preventivo quando foram informados por populares de um indivíduo que estaria comercializando drogas, descrevendo suas características e vestimentas. Ao chegarem no local identificaram o apelante com as características descritas, sendo constatado que vendia drogas e possuía uma quantidade com ele.

Como sabido, o depoimento destes é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, havendo prova de que o apelante trazia consigo drogas, o que impede o acolhimento do pedido absolutório.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de desclassificação.

A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que as condutas de trazer consigo e guardar estão previstas nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas.

Na hipótese dos autos a apreensão ocorreu diante de patrulhamento preventivo e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Realizada a abordagem, encontraram uma considerável quantidade e variedade de drogas - 14 pinos de cocaína, 6 buchas de maconha, 16 pedras de crack maiores e 5 pedras de crack menores, incompatível com mero uso, sendo relatado pelos policiais a visualização do momento em que comercializava a droga.

Vale registrar, ainda, que consta no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que o apelante possui outros registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

Posto isto, passo a analisar os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena, a qual adianto não merecer reforma.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

O apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Consta que o apelante fora apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas – 21 (vinte e uma) "pedras de crack", 03 (três) "pinos de cocaína e 01 (uma) "escama de cocaína", em local de intenso comércio ilegal, tratando-se de indivíduo conhecido dos policiais por tal prática.

Não se pode olvidar que o apelante possui outros registros criminais por delitos da mesma natureza.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Não havendo causas de aumento, mantida a pena definitiva, bem como o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, como fixado na r. sentença.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.